Tribunal: TJPA
Processo: 0802610-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802610-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: V. N. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ES
TADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 5648978), assim ementada:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VISANDO TRATAMENTO MÉDICO. EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA. DOENÇA DERMATOLÓGICA DE CUNHO GENÉTICO GRAVE. ATENDIMENTO DO PEDIDO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ENTENDIMENTO EXPOSTO NO JULGAMENTO DO RE N° 657718/MG DIZ RESPEITO APENAS A MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA, CASO EM QUE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVERIA OCORRER EM DESFAVOR DA UNIÃO. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6014851), o agravante, em resumo, defendeu a necessidade da reforma da decisão monocrática, alegando a inexistência de descumprimento da ordem judicial, tendo em vista que os materiais necessários concernentes ao procedimento a que se submeteria já foram entregues à paciente.

Falou da impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, considerando a supremacia do interesse público e das regras constitucionais sobre o regime de precatórios.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6335163.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8414586).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, ausência de descumprimento de determinação judicial e desrespeito às regras constitucionais relacionadas ao regime de precatório.

Contudo, entendo que deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada, primeiro, porque os argumentos utilizados para justificar o
não cumprimento da decisão judicial
são recentes, datado de 25/05/2021, sendo posteriores ao deferimento da liminar concedida pelo juízo “a quo”, de modo que não passaram pelo seu crivo, não cabendo o reexame dessa questão neste grau, considerando os limites estreitos do agravo de instrumento, motivo pelo qual não conheço desse ponto e, segundo, não há que se falar em desrespeito às regras do regime de precatório, pois o
bloqueio de verba pública
encontra guarida no § 1º do art. 536 do CPC e no que restou decido nos Resp nº 1680715/MT.

Nesse sentido, entendo prudente manter os termos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022